Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718222-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO MENDES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS EDUARDO MENDES contra acórdão da Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O acórdão embargado restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 2o, §2o E 3o DO DECRETO-LEI 911/69. ART. 15, §1o, DA LEI 9492/97. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o pedido de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora que é feita pelo envio de notificação ao devedor. No mesmo sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Em caso de frustração da notificação do devedor por carta com aviso de recebimento, a comprovação da mora pode ser feita pelo protesto do título (art. 15, §1o, Lei 9492/97), o que ocorreu nos autos. 4. O instrumento de protesto cartorário constitui o devedor em mora e legitima o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 49243871). Em suas razões (ID 49685755), o embargante alega que há contradição no julgado, pois o embargado procedeu ao protesto por edital sem exaurir os meios para a notificação extrajudicial por aviso de recebimento. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para prequestionamento. Contrarrazões apresentadas (ID 50171363). Nos autos originários, foi proferida sentença de mérito. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, foi proferida sentença em 15/07/23, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do carro em favor do autor/embargado. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o agravo de instrumento e estes embargos de declaração. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” - grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” - grifou-se JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator